Tribunal: TJMT
Processo: 0002857-34.2017.8.11.0101
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002857-34.2017.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS NUNES FERREIRA - CPF: 039.610.611-06 (EMBARGANTE), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), ADRIANO NASCIMENTO - CPF: 019.075.291-28 (APELADO), AILSON LIMA - CPF: 020.154.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, confirmando a sentença de procedência. O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática errada, pois ele não estava presente
no momento em que
ocorreu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, ao ter reconhecido a responsabilidade do embargante por danos morais supostamente ocorridos sem sua presença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis como meio de rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou detalhadamente os elementos dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência e os depoimentos colhidos, concluindo que o embargante teve participação relevante nos fatos, ao conduzir o veículo no qual ocorreram as ofensas e agressões.

A alegação de que o embargante não presenciou os fatos já foi apreciada e refutada no julgamento da apelação, sendo descabida sua reapreciação pela via dos Embargos.

Não se verifica a existência de omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 1.026, §2º, do CPC, que trata do intuito protelatório dos embargos manifestamente infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A constatação da presença do embargante na cena dos fatos e sua participação indireta nos danos morais foi fundamentada em provas constantes dos autos, não havendo premissa equivocada a ser corrigida por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente.

O embargante argui que o aresto foi proferido partindo de premissa errada uma vez que ele não estava
no momento
em que o dano moral ocorreu.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto foi proferido partindo de premissa errada uma vez que ele não estava
no momento
em que o dano moral ocorreu.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

N
o acórdão embargado consta expressamente o seguinte:

“
Conforme esclarecido no voto preliminar, o apelante foi revel e, embora intimado para participar dos atos posteriores ao seu comparecimento nos autos deixou de pedir oitiva de testemunhas.

No Boletim de Ocorrência de Id n. 286909406 – Pág. 11, em depoimento o policial afirma que:

“... durante o trajeto encontramos o veículo Fox Branco, usado no crime, na estrada boiadeiro, fizemos a
abordagem
mas não encontramos os acusados, porém constatamos que o motorista Marcos Nunes Ferreira havia ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais características: odo de álcool, olhos avermelhados e fala distorcida, indagamo-nos se havia ingerido bebida alcoólica e ele
respondeu eu
sim, com isso fizemos sua detenção por embriaguez ao volante. No veículo encontramos uma carteira preta contendo documentos de um dos envolvidos, Ailton Lima (Japão), e a faca também usada durante as ameaças.”

Assim, embora o autor tenha afirmado que o condutor do veículo não tinha relação com as ofensas, por sua ignorância jurídica e por estar desacompanhado de advogado, o fato é que ele proporcionou com que elas tivessem ocorrido uma vez que guiava o veículo em que as agressões ocorreram, na qual ele foi obrigado a entrar e sofreu abalo físico e moral.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025